Tribunal: TCU
Processo: 003.844/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4196/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. José Rubens de Santana Arruda, ex-Prefeito Municipal de Tucano/BA (gestão 2009-2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - exercício 2010. Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao TCU, constantes das peças 35 a 38 do presente processo; Considerando que, de acordo com a sequência de eventos apurados nos autos, constatou-se a prescrição intercorrente, uma vez que da emissão da Informação FNDE no 1852E/2012 de 15/8/2012 (peça 9, p.3-8) transcorreu interstício superior a 3 (três) anos até a expedição da Informação FNDE no 2536/2016 de 1o/12/2016 (peça 9, p.1-2), ou seja, entre a primeira manifestação do FNDE sobre as contas em 2012, e nova análise em 2016, conformou-se o ínterim prescritivo, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; e Considerando que, ainda que considerado o cômputo da prescrição a partir da produção da Informação FNDE no 1852E/2012 a partir da data em que o documento foi produzido, isto é, a data em que foi firmado pelo Chefe de Serviço - 28/11/2016 (peça 9, fls.1-2), ainda assim, o intervalo entre a inação processual supera três anos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal, c/c art. 8o da Resolução-TCU no 344/2022, reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, informar ao FNDE sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da IN-TCU 71/2012, comunicando aos responsáveis e ao BNDE o teor desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.844/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Rubens de Santana Arruda (XXX.894.015-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tucano - BA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.